Tribunal: STF
Processo: HC 208357
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou seguimento ao presente habeas corpus (doc. eletrônico 16).



    A decisão embargada foi proferida nos seguintes termos:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ.



    Por isso, este pleito não deve prosseguir.



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada 



    ‘[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância’ (grifei).



    Na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes da decisão monocrática pelo colegiado de Tribunal Superior impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Nesse sentido:



    ‘HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido’ (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; grifei).



    Ademais, não verifico teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possam ser constatados ictu oculi e que mitigariam a impossibilidade da análise das questões trazidas no presente habeas corpus.



    Isso posto, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (doc. eletrônico 16).



    Neste recurso, o embargante expõe os seguintes fundamentos:



    “O pedido não foi analisado pelo Superior Tribunal de Justiça, na medida em que indeferiu liminarmente o pedido sem dele sequer conhecer. 



    Na justiça estadual o paciente teve a ordem de habeas corpus lá impetrada, denegada, de forma totalmente desconexa com os fatos. 



    O recurso de apelação já teve seu julgamento virtual iniciado e este pode ter o mérito julgado e o paciente ter a prisão decretada. 



    Postulou-se neste remédio constitucional que, ao menos, fosse deferida a providência liminar para SUSTAR o julgamento do recurso de apelação até o trânsito em julgado do habeas corpus impetrado na justiça estadual, pois o recurso cabível foi interposto, mas aguarda-se a remessa ao Superior Tribunal de Justiça. 



    ANTE O EXPOSTO, requer-se a reconsideração da decisão que negou seguimento ao habeas corpus, para, ao final, dele conhecer e conceder a ordem, ainda que de ofício ao paciente, tão apenas para determinar o sobrestamento do julgamento virtual já iniciado perante o juízo de piso, até o trânsito em julgamento DAQUELE habeas corpus; 



    Alternativamente, seja recebida como recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para, suprida a omissão, seja concedida a ordem, ainda de ofício, ao paciente para a mesma finalidade” (doc. eletrônico 17).



    É o relatório. Decido.



    Como se sabe, os embargos de declaração visam sanar obscuridade, dúvida, contradição ou omissão de decisão judicial.



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada somente “quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”. 



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça limitou-se a indeferir liminarmente aquela impetração, ressaltando que “não há como identificar ilegalidade manifesta no ato, fazendo a ressalva de que não preclui o exame mais acurado da matéria, em eventual impetração que venha a ser aforada já a partir da decisão colegiada do tribunal competente” (pág. 4 do doc. eletrônico 13). Contra essa decisão, aliás, a defesa formulou pedido de reconsideração (informação obtida em consulta ao sítio eletrônico do STJ), porém ainda não analisado.



    Assim, tal como referido na decisão embargada, a ausência da análise dos fundamentos constantes da decisão monocrática pelo colegiado de Tribunal Superior impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Daí porque não verifiquei teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que pudessem ser constatados ictu oculi e que mitigariam a impossibilidade da análise das questões trazidas no presente habeas corpus, nem mesmo de ofício, para determinar o sobrestamento do julgamento virtual da apelação já iniciado.



    Vê-se, portanto, que os argumentos veiculados nestes embargos, tal como postos, apenas exprimem o inconformismo com o resultado do julgamento, o que é inviável nesta via recursal.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator